Tribunal: STF
Processo: MS 39300
Classe: MS
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Paulo Roberto Dias Morales formalizou mandado de segurança, com pedido de liminar, contra ato do Tribunal de Contas da União (TCU), consubstanciado no acórdão n. 1.411/2018/Plenário (tomada de contas especial), confirmado pelos acórdãos n. 994/2021/Plenário (recurso de reconsideração) e 1.117/2023/Plenário (embargos de declaração), mediante o qual julgadas irregulares as contas e condenado o impetrante ao recolhimento de valores aos cofres públicos e ao pagamento de multa (TC n. 008.457/2015-8). 



    Segundo narra, o Tribunal Administrativo instaurou tomada de contas especial com vistas a apurar irregularidades em procedimentos licitatórios realizados pelos Instituto Militar de Engenharia (IME), relativos a diversos convênios celebrados com o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit).



    Relata ter sido notificado do acórdão n. 640/2015/Plenário em agosto de 2015, por meio do Ofício n. 908/2015.



    Afirma que os atos apontados como lesivos foram praticados entre 2002 e 2006. Frisa que “jamais foi ouvido na TCE do IME, e nem tinha conhecimento do que estava sendo investigado, pois como técnico e acadêmico do IME (Instituto Militar de Engenharia) jamais participou da área administrativa daquela 32 Organização Militar e sua atuação restringiu-se tão somente à área técnica e científica dos convênios”.



    Alega, em suma, ocorrida a prescrição ressarcitória, tendo em conta a data do último pagamento concernente ao convênio objeto de investigação pela Corte de Contas, 12 de fevereiro de 2007, a revelar o termo inicial da perda do direito à devolução de valores. Salienta que sua notificação se deu em 29 de julho de 2015, isto é, quando decorridos mais de 5 (cinco) anos do início do prazo.



    Observa ter sido utilizado na TC n. 008.453/2015-2 o acervo probatório produzido em processo instaurado pelo órgão de controle interno em 17 de maio de 2010 e conduzido pela 1ª Inspetoria de Contabilidade e Finanças do Exército, de cuja tramitação enfatiza não haver sido notificado. 



    Pretende ver observado, nesta impetração, o entendimento firmado pelo Supremo ao examinar o Tema n. 666 da repercussão geral, em que assentada a prescritibilidade da ação de ressarcimento à Fazenda Pública, exceção feita a débito decorrente de ato de improbidade administrativa praticado com dolo, o que assevera não ser o caso.



    Requer, ao fim:



    [...]



    B. Liminarmente, inaldita altera pars, seja concedido efeito suspensivo ao teor da condenação constante no Acórdão nº 1117/2023, formalizada nos autos administrativos TC 008.457/2015-8;



    [...]



    E. Em análise de mérito, seja concedida a segurança pretendida para anular os acórdãos lavrados pelo TCU no âmbito da TCE nº TC 008.457/2015-8, sedimentando o entendimento desta Suprema Corte quanto a incidência do lapso temporal de prescrição quinquenal para atuação de controle externo exercido pelo Tribunal de Contas em processos relacionados às Tomadas de Contas Especiais, reconhecendo, no caso, a manifesta ocorrência da prescrição para a imposição de qualquer sanção ao impetrante;



    F. Impor a decisão do tema 899 do STF já julgado e que subordina a todas as cortes do País, por ter sido de repercussão geral; 



    G. Adicionalmente ao entendimento quanto a ocorrência de prescrição quinquenal, ou uma vez superado, roga-se pela reconhecimento da prescrição da atuação do Tribunal de Contas da União no tocante à imputação de débitos relacionados a ocorrências manifestamente prescritas, eis que a utilização da parte final do art. 37, §5º da Constituição Federal é clara no sentido de que somente as ações (judiciais) são cobertas pelo manto da imprescritibilidade, ou seja, no caso, após devidamente formalizado o título executivo extrajudicial no âmbito do TCU e não, propriamente, dos procedimentos administrativos inerentes às Cortes de Contas;



    H. Seja declarada a nulidade do processo TC 008.457/2015-8 por ter iniciado carecendo de suporte legal de constituição normatizados pela IN 71/2012 em especial o inciso IV, alínea b 1º., do artigo 10 da referida norma administrativa, no que tange às notificações dos responsáveis destacada a ciência dos mesmos e no prazo inferior a 5 anos ( Lei 9873/99) entre a data provável de ocorrência do dano( 12Fev2007 – último pagamento deste processo) e a primeira notificação( 29Jul2015) que no caso concreto aconteceu a ciência pelo impetrante apenas 8 anos, 4 meses e 24 dias após a data do último pagamento, ou seja, após já ter havido a prescrição quinquenal.



     I. Seja mantida nas razões de decidir os mesmos fundamentos que constaram nas recentes decisões desse Supremo Tribunal Federal com relação aos MS 38.561, referente ao TC 05.782/2015-5 e o MS 38.400, referente ao TC 013.550/2016-0, ambos processos do TCU, para os quais foi concedida a segurança para anular a decisão do TCU proferida nesses processos, em relação ao impetrante, ante a ocorrência da prescrição da pretensão de ressarcimento e da aplicação de multa com base na Lei 9873/99, regime quinquenal.



    J. Ao fim, requer-se a condenação do impetrado em custas processuais e honorários advocatícios no importe de 10% do valor da causa.



    Foram prestadas informações (eDoc 25). 



    A Procuradoria-Geral da República opina pela denegação da segurança. Eis a ementa do parecer:



    DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. ALEGADA PRESCRIÇÃO NÃO RECONHECIDA PELO TCU. A EXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO PENAL PELOS FATOS QUE ENSEJARAM A IMPOSIÇÃO DE DÉBITO PELO TCU EM FACE DO IMPETRANTE FAZ COM QUE A PRESCRIÇÃO SEJA REGULADA PELA LEI PENAL (ART. 1º, §2º, DA LEI 9873/1999). NESSE CONTEXTO NÃO SE VERIFICA A PRESCRIÇÃO ALEGADA PELO IMPETRANTE. PARECER PELA DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA.



    É o relatório. Decido.



    2. Inicialmente, entendo que a segurança deve ser concedida.



    No que concerne à pretensão punitiva do Tribunal de Contas da União (Lei n. 8.443/1992, arts. 57 e 58), o Supremo pacificou o entendimento de que a prescrição ocorre em 5 (cinco) anos, presente interpretação sistemática das disposições dos arts. 1º e 2º da Lei n. 9.873/1999 (MS 35.940, ministro Luiz Fux, DJe de 14 de junho de 2020; e MS 32.201, ministro Roberto Barroso, DJe de 7 de agosto de 2017), e observada eventual ocorrência de marco interruptivo.



    É firme, ainda, a jurisprudência no sentido da prescritibilidade da pretensão de ressarcimento ao erário, à exceção dos atos de improbidade praticados com dolo e dos temas penais insertos na Constituição Federal (arts. 5º, XLII e XLIV; e 231, § 4º). Nessa linha, destaco o RE 669.069 (Tema n. 666/RG), o RE 852.475 (Tema n. 897/RG) e o RE 636.886 (Tema n. 899/RG).



    Nesse último, vale anotar, foi debatida sobretudo a prescrição de execução fundada em acórdão da Corte de Contas, havendo o Tribunal Pleno reiterado a ótica anteriormente adotada, pela incidência da prescrição quinquenal.



    Embora a questão do prazo prescricional considerada a formação do débito não tenha sido foco da controvérsia objeto do piloto da repercussão geral mencionado, foram feitas observações laterais sobre a possibilidade de ocorrer a prescrição quinquenal dos valores discutidos nos processos de tomada de contas especial. É dizer, chegou-se a discutir aspectos da prescrição alusivos à formação de débito objeto da cobrança, mesmo porque, como no caso então apreciado, inexiste lei a versar prazo prescricional para apuração de fatos e instauração de tomada de contas por autoridade administrativa.



    Há mais. Na ocasião do julgamento do RE 636.886, o ministro Gilmar Mendes, em voto-vogal, defendeu a tese da prescrição quinquenal, no que vem sendo acompanhado pelos Ministros desta Corte.



    Com algumas reservas, também eu tenho proferido decisões nas quais reconheço ser de 5 (cinco) anos o prazo para a prescrição das pretensões ressarcitória e punitiva.



    Pois bem. Partindo da premissa de que é esse o período a transcorrer até a prescrição, seja do direito à devolução de valores, seja para efeito de aplicação de penalidade, passo a me pronunciar sobre o termo inicial e a possibilidade de ser ele interrompido.



    Embora com pequenas nuanças, o Supremo vinha entendendo que o prazo prescricional começa a ser contado, em síntese, da data em que as contas deveriam ter sido prestadas, na hipótese de omissão; da data da apresentação do ajuste de contas ao órgão competente para proceder à análise inicial; ou da data da consumação do dano — que nas relações contratuais é verificada com o pagamento efetuado à Administração Pública — e outras situações assemelhadas eventualmente ocorridas (RE 981.931, ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 2 de março de 2017; e MS 37.919, ministro Edson Fachin, DJe de 1º de março de 2023).



    O Tribunal de Contas, com o art. 4º da Resolução n. 344, de 11 de outubro de 2022, estipulou os acontecimentos a partir dos quais tem o início a contagem desse prazo, reproduzindo o regramento da IN TCU n. 56/2007, que dispunha sobre a instauração e a organização de processo de tomada de contas especial e veio a ser revogada pela IN TCU n. 71/2012.



    Posteriormente, o ministro Gilmar Mendes, revisitando o próprio posicionamento em relação ao tema, consignou ser quinquenal a prescrição para efeito de devolução de valores e de punição, porquanto regulada pela Lei n. 9.873/1999, cujo termo inicial é contado da data do conhecimento da irregularidade. Sua Excelência reportou-se ao decidido pelo Tribunal Pleno na ADI 5.509, da relatoria do ministro Edson Fachin, DJe de 23 de fevereiro de 2022 — processo em que havia proferido voto vencido — e pela Segunda Turma no MS 37.941 AgR, redador do acórdão o ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º de julho de 2023.



    Afastou-se, assim, a perspectiva de que o primeiro marco interruptivo, a exemplo da data da prestação de contas, poderia ser atribuído a outros órgãos ou pessoas que não aqueles responsáveis pela apuração da conduta do gestor ou do causador do dano à Administração.



    Esse o quadro, entendo por bem acompanhar a óptica majoritária desta Segunda Turma, filiando-me à tese de que o termo inicial do prazo prescricional corresponde à data de entrada do processo de fiscalização no Tribunal de Contas ou no órgão que, por determinação legal, é encarregado do controle interno, em linha com a conclusão do Plenário no exame da ADI 5.509.



    Nada obstante, o acirramento das discussões tem se dado, agora, entre a possibilidade de haver múltiplas interrupções do mencionado prazo e a limitação a uma única ocorrência.



    A Lei n. 9.873/1999, que dispõe sobre o prazo prescricional da ação punitiva da Administração Pública Federal e que é invocada como fundamento para fixação em 5 (cinco) anos do período máximo para o Tribunal de Contas pedir ressarcimento e punir, prevê acerca da interrupção:



    Art. 2º  Interrompe-se a prescrição da ação punitiva:                       (Redação dada pela Lei nº 11.941, de 2009



    I – pela citação do indiciado ou acusado, inclusive por meio de edital;



    I – pela notificação ou citação do indiciado ou acusado, inclusive por meio de edital;                   (Redação dada pela Lei nº 11.941, de 2009)



    II – por qualquer ato inequívoco, que importe apuração do fato;



    III – pela decisão condenatória recorrível.



    IV – por qualquer ato inequívoco que importe em manifestação expressa de tentativa de solução conciliatória no âmbito interno da administração pública federal.    



    Nesse contexto, a Resolução TCU n. 344/2022, por meio da qual foram fixados parâmetros temporais no intuito de suprir a omissão normativa quanto aos fatos capazes de interromper o prazo prescricional, versa o seguinte:



    Art. 5º A prescrição se interrompe:



     I – pela notificação, oitiva, citação ou audiência do responsável, inclusive por edital; 



    II – por qualquer ato inequívoco de apuração do fato; 



    III – por qualquer ato inequívoco de tentativa de solução conciliatória; 



    IV – pela decisão condenatória recorrível. 



    § 1º A prescrição pode se interromper mais de uma vez por causas distintas ou por uma mesma causa desde que, por sua natureza, essa causa seja repetível no curso do processo.



     § 2º Interrompida a prescrição, começa a correr novo prazo a partir do ato interruptivo. 



    § 3º Não interrompem a prescrição o pedido e concessão de vista dos autos, emissão de certidões, prestação de informações, juntada de procuração ou subestabelecimento e outros atos de instrução processual de mero seguimento do curso das apurações. 



    § 4º A interrupção da prescrição em razão da apuração do fato ou da tentativa de solução conciliatória, tal como prevista nos incisos II e III do caput, pode se dar em decorrência da iniciativa do próprio órgão ou entidade da Administração Pública onde ocorrer a irregularidade. 



    Da leitura desses atos normativos infere-se que a prescrição pode ser interrompida por diversas vezes e com motivações idênticas e/ou distintas.



    Encampando essa ideia, o Supremo, com amparo nas disposições da Lei n. 9.873/1999, vinha se pronunciando pela possibilidade haver infinitas causas com força de interromper o lustro prescricional, ressalvada, em alguns julgados, a necessidade de o fato em apuração estar ligado ao interessado e ao ato tido como lesivo ou ilegal.



    A Primeira Turma, em regra, entende que a interrupção pode vir na esteira de medida inequívoca de apuração de conduta individual imputada à pessoa investigada (MS 36.461 AgR, ministro Cristiano Zanin, DJe de 23 de outubro de 202; MS 38.757, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 8 de março de 2023; MS 38.660 e MS 38.754, DJe de 16 de outubro de 2023 e de 3 de outubro de 2022, ministro Alexandre de Moraes; MS 38.898, Primeira Turma, ministra Cármen Lúcia, DJe de 11 de maio de 2023; e MS 38.912, ministro Luiz Fux, DJe de 6 de fevereiro de 2023).



    O ministro Dias Toffoli, agora integrante da Segunda Turma, reconhecia, em resumo, que a existência de ato inequívoco interrompe o prazo prescricional da pretensão punitiva e ressarcitória, que é quinquenal (MS 38.545 AgR, Primeira Turma, DJe de 30 de novembro de 2022). 



    Outro integrante desse Colegiado, o ministro André Mendonça, nada obstante repute quinquenal a prescrição punitiva e de devolução de valores, ressalta que qualquer ato da Administração Pública tendente à apuração de fatos e valores tem força para interromper o prazo prescricional, pouco importando que o interessado tenha sido notificado ou citado para intervir no processo (MS 37.949, DJe de 4 de dezembro de 2023).



    Revelando novo entendimento, o ministro Gilmar Mendes recentemente se pronunciou no sentido de que deve ser observado o princípio da unicidade da interrupção prescricional, previsto no caput do art. 202 do Código Civil, no que se refere às pretensões punitivas e ressarcitórias do Tribunal de Contas. Sua Excelência fez ver que a Corte Administrativa, embora tenha logrado êxito em solucionar de maneira eficaz a problemática da falta de previsão legal específica do lapso prescricional, deu ensejo, em alguns casos, ao retorno, por vias transversas, “da inaceitável (e já refutada) tese da imprescritibilidade das ações de ressarcimento” (MS 38.400, DJe de 9 de maio de 2023).



    Transcrevo, por oportuno, o voto de Sua Excelência proferido no julgamento do MS 37.941, Relator o ministro Edson Fachin e redator do acórdão o ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º de junho de 2023:



    [...]



    Confiando-se nessa linha, a Resolução nº 344, de 2022, do TCU, em seu art. 5º, estabelece, repetindo as disposições do art. 2º da Lei nº 9.873/1999, as seguintes causas interruptivas do lapso temporal: 



    “Art. 5º A prescrição se interrompe: 



    I — pela notificação, oitiva, citação ou audiência do responsável, inclusive por edital; 



    II — por qualquer ato inequívoco de apuração do fato; 



    III — por qualquer ato inequívoco de tentativa de solução conciliatória; 



    IV — pela decisão condenatória recorrível.” 



    Ainda de acordo com o normativo da Corte de Contas, a prescrição pode se interromper mais de uma vez por causas distintas ou por uma mesma causa desde que, por sua natureza, essa causa seja repetível no curso do processo (art. 5º, § 1º, da Resolução TCU nº 344/2022). 



    Entendo, no entanto, que essa diretriz jurisprudencial – potencializada ao extremo pela Corte de Contas com a Resolução nº 344/2022 – muito embora tenha logrado êxito em solucionar de maneira eficaz a problemática relativa à falta de previsão legal específica do lapso prescricional a ser observado pelo TCU, ensejou, em alguns casos, o retorno, por vias transversas, da inaceitável (e já refutada) tese da imprescritibilidade das ações de ressarcimento .



    Explico.



     Isso porque prevalece o entendimento de que o prazo prescricional pode ser interrompido por uma quantidade indefinida de vezes , bastando que para isso se esteja diante, por exemplo, de “qualquer ato inequívoco, que importe apuração do fato”, na dicção do art. 2º, II, da Lei nº 9.873/1999. 



    Ora, conforme afirmado por esta Corte, a prescritibilidade é a regra no direito brasileiro. 



    Admitir-se que o prazo prescricional possa ser interrompido por um número indeterminado de vezes, bastando que para isso se verifique a ocorrência de uma das causas previstas no art. 2º da Lei nº 9.873/1999, seria o mesmo que, na prática, chancelar a tese da imprescritibilidade das apurações levadas a efeito pelo TCU, o que, como já observado, não encontra ressonância no ordenamento jurídico brasileiro. 



    Não se pode aceitar que, em decorrência de inúmeras interrupções do lapso prescricional, um determinado processo tramite “indefinidamente”, representando verdadeira “Espada de Dâmocles” sobre as cabeças dos cidadãos e empresas submetidos a processos de tomadas de contas. 



    A previsão de prazo prescricional para as ações de ressarcimento, como expressão do princípio da segurança jurídica, consiste — na condição de limitador temporal do direito de ação — em necessário mecanismo de previsibilidade do direito e de respeito a importantes valores e princípios constitucionais. A possibilidade de “infinitas” interrupções do prazo prescricional, por outro lado, traduz-se em indesejável incerteza e insegurança jurídica. 



    Enfrentando questão jurídica semelhante, e com o intuito de obstar a “perpetuação do direito de ação mediante constantes interrupções da prescrição, evitando, desse modo, a perpetuidade da incerteza e da insegurança da relações jurídicas”, o Superior Tribunal de Justiça, ao prover o Recurso Especial nº 1.786.266/DF (Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe 17.1.2022), reconheceu expressamente a incidência do princípio da unicidade da interrupção prescricional, que estabelece, nos termos do disposto no caput do art. 202 do Código Civil, que a interrupção da prescrição deverá ocorrer uma única vez. Referido acórdão foi assim ementado:



    [...]



    A Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça se pronunciou em igual sentido no julgamento dos Recursos Especiais nº 1.504.408, nº 1.924.436 e nº 1.963.067. 



    Não há justificativas plausíveis para que o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, relativamente às relações privadas, não seja de igual modo aplicado aos prazos prescricionais no âmbito do TCU. 



    Assim, entendo que, observando-se a orientação jurisprudencial já consolidada nesta Suprema Corte, no sentido de que a prescrição da pretensão sancionatória do TCU deve ser regulada pela Lei nº 9.873/1999, deve-se, com o objetivo de se preservar a segurança jurídica, observar o princípio da unicidade da interrupção prescricional, previsto no caput do art. 202 do Código Civil, também no que se refere às pretensões punitivas e ressarcitórias do TCU, de forma que a interrupção da prescrição somente ocorrerá uma única vez, de modo a afastar a verificação, na prática, de inaceitável imprescritibilidade das ações de tomada de contas. 



    Dito isso, in casu, depreende-se dos autos que o objeto desta ação mandamental se refere à Tomada de Contas Especial TC nº 026.133/2011- 3, na qual se apuram eventuais irregularidades em convênios celebrados à época em que o impetrante atuou como Superintendente de Segurança Pública na Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública do Estado de Mato Grosso do Sul, no período entre 1º de janeiro de 1999 e 31 de dezembro de 2002. 



    O ministro Edson Fachin, por sua vez, até dezembro de 2023 afirmava que a prescrição punitiva e de devolução de valores ocorria depois de transcorridos 5 anos e que qualquer ato da Administração Pública com vistas à apuração de fatos e valores dava causa à interrupção desse prazo. Todavia, em fevereiro de 2024 registrou estar se curvando à compreensão da maioria, para acolher a tese da unicidade de referida interrupção (MS 39.523, DJe de 15 de fevereiro de 2024, e MS 39.529, DJe de 16 de fevereiro de 2021).



    Ressalto que, quando do julgamento do MS 38.147, na Sessão Virtual da Segunda Turma de 19 de abril de 2024 a 26 do mesmo mês e ano, o ministro Dias Toffoli acompanhou o entendimento do Ministro Gilmar Mendes que, como já apontado acolhe a tese da unicidade da interrupção da prescrição.



    Nesse cenário, a par de inexistir norma legal a fixar a possibilidade de interrupção do prazo prescricional, a utilização analógica da Lei n. 9.873/1999 e a previsão de causas interruptivas nos termos da Resolução TCU n. 344/2022 abriram campo, conforme assinalado pelo ministro Gilmar Mendes, à aplicação, por vias oblíquas, da tese da imprescritibilidade das ações de ressarcimento.



    Ora, se a prescritibilidade é a regra no direito brasileiro, não é lógico, tampouco razoável, admitir que um prazo possa ser interrompido infinitas vezes, bastando, para isso, a configuração de uma das causas previstas na Lei n. 9.873/1999 e na Resolução TCU n. 344/2022. Fosse assim, um processo administrativo talvez tramitasse por 5, 10, 20, 30 anos, ou mais, fazendo surgir situação de incerteza para os cidadãos e empresas submetidas aos processos administrativos de apuração, cobrança e aplicação de multas.



    Dito de outra forma, até em homenagem ao princípio da segurança jurídica, é necessário haver uma limitação temporal para o exercício do direito de pleitear o ressarcimento.



    Desse modo, adiro à tese da unicidade de interrupção do prazo prescricional, com fundamento na ideia de prescritibilidade da pretensão ressarcitória e punitiva do Tribunal de Contas da União.



    Ademais, penso que o ato capaz de interromper a prescrição — agora único — deve ser aquele que se traduz em medida inequívoca de apuração da conduta individualmente descrita e imputada à pessoa interessada ou investigada.



    Passo, então, à análise da situação concreta.



    Em 17 de maio de 2010, foi instaurada tomada de contas especial pelo Ministério da Defesa, “tendo em vista notícias publicadas pela imprensa”, referente aos exercícios financeiros de 2004 e 2005, com a finalidade de apurar (eDoc 34):



     (i) “Se as despesas executadas por meio de CERTAME LICITATORIO, DISPENSA DE LICITAÇÃO — Art. 24 (Incisos do III ao XXX) — e INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO — Art. 25 (Incisos do I ao III) —, bem como todos os estágios da despesa pública (Empenho, liquidação, pagamento e contabilização), estão em conformidade com a legislação vigente à época das contratações”;



     (ii) “Quanto aos estágios da despesa pública — especificamente, emissão da Nota de Empenho e liquidação da. despesa — verificar, se possível, a compatibilidade entre: a data da Emissão da Nota de Empenho, o tempo estimado para execução do serviço contratado, o teste pela unidade gestora e a liquidação da despesa”; e 



    (iii) “Pronunciar-se, conclusivamente, ao final dos trabalhos, acerca da ocorrência ou não de irregularidades e/ou impropriedades e, se for o caso, a qualificação dos responsáveis e a quantificação do prejuízo ao erário”.



    Em 5 de dezembro de 2011, houve a expedição do Relatório de Tomada de Contas Especial (eDoc 36). 



    Em 3 de novembro de 2014, veio a termo o Relatório de Auditoria da Tomada de Contas Especial, que concluiu pela existência de prejuízo da Fazenda Nacional, com as proposições pertinentes (eDoc 37), tendo sido aprovado pelo Chefe do Centro de Controle Interno do Exército (eDoc 37, fl. 11).



    A ordem para a remessa da tomada de contas especial ao Tribunal de Contas da União data de 6 de março de 2015 (eDoc 38) e implicou a instauração, nessa Corte, da TC 022.244/2010-7 — relatório de auditoria —, em que prolatado o acórdão n. 640/2015/Plenário (eDoc 39), por meio do qual determinadas, entre outras providências, a abertura de tomada de contas especial e a citação dos responsáveis pelo débito apurado.



    Na sequência, teve início a TC n. 008.453/2015-2, estabelecendo-se a citação do autor (eDoc 36). A citação do réu ocorreu em 10 de agosto de 2015 (eDoc 14, fl. 15).



    Em 20 de junho de 2018, sobreveio acórdão n. 1.411/2018/Plenário (tomada de contas especial), confirmado pelos acórdãos n. 994/2021/Plenário (recurso de reconsideração) e 1.117/2023/Plenário (embargos de declaração), julgando irregulares as contas e condenando o ora impetrante ao recolhimento de valores aos cofres públicos.



    Acerca da prescrição, assim se manifestou a órgão de controle, no ponto que aqui interessa (eDoc 6 e eDoc 7) :



    Tomada de contas especial



    [...]



VOTO



    Em exame a Tomada de Contas Especial instaurada em atendimento ao subitem 9.6.1.5 do Acórdão 640/2015, retificado pelo Acórdão 1.182/2015, ambos do Plenário, que visa a apurar irregularidades relativas ao Convênio DNIT PP/211/2004 identificadas na auditoria objeto do TC-022.244/2010-7.



    Aquele processo cuidou de fraudes em processos licitatórios havidos no Instituto Militar de Engenharia – IME, levados a efeito em diversos convênios celebrados com o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes – DNIT, que objetivavam à mútua cooperação na prestação de serviços. 



    3. Em decorrência do Acórdão 640/2015 – Plenário, foram instauradas seis Tomadas de Contas Especiais, a saber: TC-008.453/2015-2 (Convênio DNIT/PP 190/2003), TC-011.164/2015-8 (Convênio DNIT PG 001/2002), TC-008.442/2015-0 (Convênio DNIT/PG 248/2000), TC-008.449/2015-5 (Convênio DNIT/PP 169/2003), já apreciada pelo recente Acórdão 841/2018 – Plenário, TC-008.450/2015-3 (Convênio DNIT PP/207/2004), igualmente julgada por meio do Acórdão 1.012/2018 – Plenário, e este processo, em que se aprecia o Convênio DNIT/PG 211/2004.



    [...]



    323. Em face da gravidade dos fatos narrados, impõe-se à toda evidência a aplicação das sanções cabíveis de penalidade pecuniária e inabilitação para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança na Administração Pública federal, haja vista que a possibilidade não se encontra obstada pela prescrição da pretensão punitiva.



    328. Rememoro que este Plenário fixou o entendimento de que o Tribunal está subordinado ao prazo decenal de prescrição indicado no art. 205 do Código Civil, contado a partir do fato gerador, e de que o ato que ordenar a citação, a audiência ou oitiva da parte interrompe a prescrição, nos termos do art. 202, inciso I, do Código Civil (Acórdão 1.441/2016).



    329. Na hipótese deste processo, o ato que determinou a citação dos responsáveis ocorreu em 25/3/2015, data em que foi proferida a decisão nesse sentido (Acórdão 640/2015 – Plenário). Considerando que os atos impugnados se deram em 2004 e 2005 (fatos geradores) e houve interrupção de prazo em 2015, percebe-se que não transcorreu o decênio previsto no Codex para todos os fatos constantes dos autos relativamente aos responsáveis indicados no item 326 acima, conforme esclareço adiante.



    [...]



    336. Por fim, deve-se enviar cópia do Acórdão a ser prolatado nestes autos ao Procurador-Geral de Justiça Militar, ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Rio de Janeiro, ao Juiz-Auditor da 2ª Auditoria da 1ª Circunscrição Judiciária Militar, ao Comando do Exército, ao Instituto Militar de Engenharia, ao Departamento de Engenharia e Construção do Exército e ao Centro de Controle Interno do Exército, para adoção das medidas que entenderem cabíveis.



    Recurso de reconsideração



    [...]



VOTO



    Inicialmente, registro que atuo nestes autos por força do disposto no art. 152 do Regimento Interno do TCU.



    2. Em análise recursos de reconsideração interpostos por Paulo Roberto Dias Morales, Márcio Landvoigt, Gleice Regina Balbino de Almeida e Fundação Ricardo Franco, contra o Acórdão 1.411/2018-Plenário, relator o Ministro Marcos Bemquerer (peça 899), que julgou tomada de contas especial instaurada em atendimento ao item 9.6.1.7 do Acórdão 640/2015-Plenário (peça 338), Rel. Marcos Bemquerer, retificado pelo Acórdão 1182/2015-Plenário, Rel. Benjamin Zymler (peça 345).



    [...]



II



    11. A Serur analisa ainda se caberia o sobrestamento dos efeitos do acórdão recorrido até o trânsito em julgado do Recurso Extraordinário 636.886 pelo Supremo Tribunal Federal, concluindo pela inexistência da prescrição da pretensão punitiva e do débito.



    13. O Ministério Público junto ao TCU, em parecer à peça 1327, manifestou parcial divergência quanto ao encaminhamento alvitrado pela Serur, para:



    [...]



    iv) divergir para reconhecer a prescrição parcial do débito e da pretensão punitiva, para exclusão dos débitos relativos ao exercício de 2004, mantendo-se tão somente aqueles dos exercícios de 2005 a 2007, que consideram o interregno entre a data do primeiro pagamento em 2005 – subitem 9.5.4 do Acórdão 1.411/2018-TCU-Plenário) e o ato que ordenou a citação (Acórdão 640/2015-TCUPlenário, proferido na s